Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709220-43.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZEU SANTOS CRUZ EMBARGADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O ELIZEU SANTOS CRUZ opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 40483391. O Embargante sustenta que a decisão padece de obscuridade porque a sentença não transitou em julgado, de modo que não ocorreu a perda do objeto do recurso. Requer o provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja dado prosseguimento ao feito. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que não há o vício apontado e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há obscuridade a ser sanada. A decisão embargada não padece de obscuridade, na medida em que é clara quanto ao fundamento da perda do objeto do recurso. Demais disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento em razão da superveniência de sentença no processo de origem não pressupõe o trânsito em julgado. A decisão interlocutória que constitui o objeto do agravo de instrumento, lastreada em cognição superficial, não subsiste à prolação de sentença, lastreada em cognição exauriente. Isto posto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Brasília/DF, 09 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator